Tribunal: TJSP
Processo: 1013864-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Honorários advocatícios dosados adequadamente - Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.